Tribunal: TJDFT
Processo: 0741682-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741682-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: MOVIMENTO DOS FOCOLARES CENTRO OESTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ré, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., em face da r. decisão que, nos autos do processo de conhecimento no. 0703911-98.2023.8.07.0002 ajuizado por MOVIMENTO DOS FOCOLARES CENTRO OESTE, deferiu a tutela de urgência “para suspender a cobrança inserta no documento denominado Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 128857, de 17/02/2023, nos valores de R$ 9.121,91 e R$ 44.488,98, bem como para determinar à ré que mantenha o fornecimento de energia elétrica ao imóvel do autor, até que seja solucionada a lide, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de descumprimento”. Na origem, trata-se de procedimento ordinário c/c antecipação de tutela, que visa o reconhecimento da inexigibilidade da cobrança de fatura de revisão de consumo (TOI) decorrente de apuração de irregularidade na medição. A Juíza deferiu a antecipação de tutela pugnada, argumentando que, em período anterior ao das faturas de energia impugnadas, o autor vinha sendo cobrado em faixa de consumo muito inferior àquela que é objeto da insurgência, existindo considerável discrepância de valores. Nesse sentido, por prudência, deferiu a antecipação de tutela ora questionada. Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em suma, não estarem presentes os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar, em razão do feito demandar dilação probatória. Tece considerações acerca das concessionárias de serviço público prestadoras de distribuição de energia elétrica; das normas legais que regem a sua atividade e da necessidade de pagamento do usuário pelo serviço prestado. Ao final, pugna pelo deferimento da liminar para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 51887098). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (“fumus boni iuris”), não constato, de plano, risco de dano irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”) no caso, pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de desequilíbrio-econômico e de legalidade na suspensão do fornecimento de energia em razão da inadimplência do agravado. Cumpre registrar, ainda, que a medida deferida na origem é reversível, nos moldes do art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil, na medida em que, em caso de eventual e ulterior improcedência dos pedidos deduzido na petição inicial, os valores apontados no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no.128857 permanecerão devidos pela parte contratante, sem prejuízo aos interesses da ora recorrente. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, não verifico, pelo menos neste momento processual, “periculum in mora” hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo pugnado. Isso posto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va